Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO REU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DESPACHO Vistas a parte Autora, em 5 (cinco) dias, sobre a certidão de id. 20733347/20733348. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora